Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708581-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALIANCA EVANGELICA MENONITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante-executada, nas razões recursais, formulou pedido de gratuidade de justiça (id. 33683695, pág. 2) e, intimada a comprovar a alegada hipossuficiência (id. 33714243), juntou aos autos os documentos contábeis referentes ao ano de 2021 (id. 33941616, págs. 1/59). Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC/2015 dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o: 9. Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)”. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159). No recurso em exame, embora a agravante-executada tenha se declarado hipossuficiente financeiramente, os documentos juntados aos autos não comprovam tal alegação. Da análise do balancete referente ao ano de 2021, verifica-se que a agravante-executada possui um patrimônio líquido social de R$ 160.031,62, bem como recebeu R$ 44.579,17 de doações no referido período (id. 33941616, pág. 54), circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de pobreza, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Além disso, constata-se que a agravante-executada possui uma receita mensal de aproximadamente R$ 10.000,00 (id. 33941616, pág. 15), o que não é condizente com a alegada pobreza. Assim, demonstrada a capacidade financeira da agravante-executada, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante-executada para que recolha o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora